Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SAMIRA SILVA GAMA, em face à sentença que indeferiu a petição inicial na ação declaratória ajuizada em desfavor da ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. A fim de afastar qualquer suspeita de que se trata de demanda fabricada ou predatória, determinou-se à recorrente “a juntada de procuração com firma reconhecida em cartório” (ID 59434052). A requerente limitou-se a requerer a dilação de prazo para o cumprimento da diligência, o que foi deferido. Contudo, quedou-se novamente inerte e não regularizou a representação na forma determinada (IDs 60522196 e 61726430). É o relatório. Decido. A recorrente foi intimada para regularizar a representação processual, mas quedou-se inerte em todas as oportunidades concedidas (IDs 59434052, 60522196 e 61726430). Por sua vez, a norma disposta no art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, impõe sanção severa à parte recorrente que deixa de regularizar sua representação processual. Confira-se: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.”. E conforme o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível”. In casu, a apelante não exerceu a faculdade legal de promover a regularização de sua representação processual, impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO E NEGO SEGUIMENTO à apelação, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, c/c art. 932, inciso III, do CPC. Sem honorários recursais. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem. Brasília/DF, 09 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46